Tribunal: TJDFT
Processo: 0706892-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DISTRATO SOCIAL. BAIXA DO CNPJ DA PESSOA JURÍDICA NA JUNTA COMERCIAL SEM O PRÉVIO PAGAMENTO DO DÉBITO. CONDUTA FRAUDULENTA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. DEFERIMENTO DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. A regra disposto no art. 50 do Código Civil consagra a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige, como requisito para a responsabilização dos sócios pelas dívidas da sociedade, a prova do desvio de finalidade (teoria maior subjetiva), caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros, ou da confusão patrimonial (teoria maior objetiva), consubstanciada, na prática, pela ausência de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios.
2. A dissolução regular da sociedade é feita mediante a prévia liquidação, que consiste, em linhas gerais, no levantamento do ativo da empresa e no pagamento de todas as dívidas sociedade, destinando-se, posteriormente, aos sócios, mediante partilha, a quantia remanescente, se houver – arts. 1.102 e seguintes do Código Civil.
3. A atitude dos sócios de extinguir a pessoa jurídica sem resolver seu passivo, ou sequer buscar solução amigável para o adimplemento de suas obrigações, além de constituir violação a dispositivos do Código Civil, expressa conduta fraudulenta, consubstanciada no dolo, ou seja, na vontade livre e deliberada de lesar credores.
4.Quadro delineado nos autos em que se caracteriza abuso de personalidade jurídica, por desvio de finalidade, diante da utilização, pelos sócios, de subterfúgio para prejudicar terceiros, realizando o distrato social no curso do processo de origem, sem a mínima preocupação em saldar o débito, pelo que se impõe, por conseguinte, a desconsideração da personalidade jurídica, com base no art. 50, § 1o, do Código Civil.
5. Recurso provido.